Tribunal: TJSP
Processo: 0000366-18.2017.8.26.0172
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória reformada – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Básicas mantidas no piso e inalteradas na segunda etapa – Aplicado o redutor máximo do tráfico privilegiado – A primariedade, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado permitem a aplicação do regime mais benéfico – Substituída a sanção reclusiva por

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória reformada – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Básicas mantidas no piso e inalteradas na segunda etapa – Aplicado o redutor máximo do tráfico privilegiado – A primariedade, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado permitem a aplicação do regime mais benéfico – Substituída a sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa.
Posse de munições de uso permitido – Sentença condenatória reformada – Absolvição por atipicidade, eis que as munições não estavam acompanhadas de arma apta a deflagrá-las – Ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado.